Tribunal: TJBA
Processo: 0000071-87.2015.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000071-87.2015.8.05.0219 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LOCAL ASSISTENCIA E EVENTOS LTDA Advogado(s): JONILSON RIBEIRO GONCALVES APELADO: ANTONIO FLAVIO DAMASCENO SANTANA Advogado(s):MAURICIO MIRANDA BATISTA, JOAB MIRANDA BATISTA, MARCUS VINICIUS PINTO LIMA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEILÃO DE VEÍCULO. ATRASO NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A organizadora do leilão, ainda que mandatária, figura na cadeia de fornecimento e, como tal, responde solidariamente pelos vícios ou falhas na prestação do serviço. 2. A omissão na entrega da documentação essencial (CRV e CRLV), dentro do prazo contratualmente estipulado, caracteriza falha na prestação do serviço, gerando danos de ordem moral, sobretudo quando impede o uso regular do bem adquirido. 3. Verificada a inércia da apelante em comprovar a entrega da documentação no prazo convencionado, nos termos do art. 373, II, do CPC, é correta a condenação à indenização por danos morais, arbitrada valor no valor de R$ 4.000,00. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0000071-87.2015.8.05.0219, em que figuram como Apelante LOCAL ASSISTÊNCIA E EVENTOS LTDA. e Apelado ANTÔNIO FLÁVIO DAMASCENO SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.